Tribunal: TJBA
Processo: 8001512-16.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001512-16.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.

SENTENÇA EXTINTIVA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, SEM CONDENAÇÃO DOS APELADOS/MUNICÍPIO DE JUAZEIRO E ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO. VERBA DEVIDA APENAS PELO MUNIC
Í
PIO DE JUAZEIRO.
ENTE PÚBLICO DIVERSO DO QUE PERTENCE A DPE. TESE FIRMADA PELO STJ. (TEMAS 128 E 129).
MANTIDA A SENTENÇA NO TOCANTE AO ESTADO DA BAHIA.
PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO AO QUAL PERTENCE A APELANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA VERBA SUCUMBENCIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6º,
II
E 265 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 26/2006
E ART. 3º, DA
LEI Nº 11.045/2008.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001512-16.2020.805.0146, em que figuram como
Apelante

a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e Apelados o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e o
ESTADO DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR
PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso,
nos termos do voto da
Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022

Desembargador (a)Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça